Tribunal: TJDFT
Processo: 0702533-21.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CARMELITA BRASIL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS CarmelitaBrasil Gabinete da Desa. Carmelita Brasil Número do processo: 0702533-21.2020.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CHIANG JIN GUAN, BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTACAO EIRELI, JIN COMERCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP EMBARGADO: LECIR LUZ &amp; WILSON SAHADE ADVOGADOS D E S P A C H O Nos termos do que dispõe o § 2.o do art. 1.023 do CPC, ao embargado para que, querendo, possa, no prazo de cinco dias, manifestar-se sobre os embargos de declaração opostos por BRENT EMPREENDIMENTOS E ALIMENTAÇÃO EIRELI, CHIANG JIN GUAN e JIN COMÉRCIO DE ALIMENTOS LIMITDA - EPP (ID 16359696). Após, tornem os autos conclusos. P.I. Carmelita Brasil Relatora